Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708455-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: AQUA TECNOLOGIA EM INSTALACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a r. decisão proferida no processo, em fase de cumprimento de sentença, movido em seu desfavor por AQUA TECNOLOGIA EM INSTALACOES LTDA, no qual restou deferido o pedido de compensação, condicionado, contudo, à preferência de outros créditos. A agravante narra que tem travado intenso contencioso judicial com a agravada, ressaltando ser credora de R$ 1.786.475,09 (um milhão, setecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e nove centavos) no Processo n. 0708771-87.2019.8.07.0001 e ser devedora de R$ 429.099,55 (quatrocentos e vinte e nove mil e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos) no Processo n. 0011577-15.2014.8.07.0001, em que proferida a decisão objeto do presente recurso. Destaca que, mais do que uma garantia, os créditos recíprocos, por serem líquidos, certos e exigíveis, devem ser compensados. Afirma que o prosseguimento da marcha processual pode impactar diretamente no exercício de sua atividade econômica; impossibilitar a restituição dos valores a serem pagos à agravada, que se encontra com situação cadastral baixada na Receita Federal desde 2016; e o risco iminente de execução frustrada de seu crédito. Informa que a liquidação de sentença transitou em julgado aos 12/2/2021 e, somente após o início do cumprimento de sentença, deveria haver interpelação de penhora e ordem de preferência de eventuais credores. Discorre a esse respeito. Explana que, de acordo com o art. 368 do Código Civil, as obrigações se extinguem até onde se compensarem, não havendo que se falar sequer em pagamento, seja em espécie ou por outros meios, pois se trata de modo ipse iure de extinção da obrigação. Conclui que não há como prevalecer o entendimento de que terceiros possuem preferência em relação à compensação. Ressalta o caráter compulsório da compensação, acrescentando que todos os requisitos se encontram presentes. Elucida que a agravada não se encontra com pedido ativo de recuperação judicial ou falência no juízo falimentar, de modo a afastar o concurso de credores. Considera que, mesmo que a empresa agravada estivesse em recuperação, a compensação teria preferência sobre os demais créditos, nos termos do art. 122 da Lei n. 11.101/2005. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão, para que seja aplicada a compensação dos créditos havidos entre as partes. Preparo recursal (ID 24269205 e 24269206). DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, é inconteste, pois reconhecido na própria decisão agravada, que a parte executada, ora agravante, possui crédito superior ao exequendo em outros autos e, por essa razão, postula a compensação como forma de extinção de sua obrigação. Com efeito, em que pese a necessidade de observância de créditos prioritários, os argumentos suscitados pela parte agravante demonstram a existência de risco e grave dano, a exigir a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para melhor exame da matéria por ocasião do mérito, após exercido o contraditório. Frente às razões supra, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar contrarrazões. Oficie-se. Brasília, 23 de março de 2021 21:27:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator